Tribunal: TJBA
Processo: 0007689-27.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0007689-27.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: Vivendas da Ilha Empreendimentos Imobiliários Ltda

Advogado(s)
:
NILSON JOSE PINTO, MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS

REU: Luiz Carlos Anunciação Araujo

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA
. DIREITO REAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ACÓRDÃO ANTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15. APLICABILIDADE DO CPC/73. ROL TAXATIVO. ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADO, ALÉM DE TER SIDO OBJETO DA CONTROVÉRSIA E DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.
ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO
. ERROS DE DIREITO NÃO IMPUGNÁVEIS PELA VIA DA RESCISÓRIA. DOLO DA PARTE VENCEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA.
AÇÃO IMPROCEDENTE
.

1. Em atenção ao art. 5º, XXXVI, da CRFB/88, e ao princípio da segurança jurídica, a presente demanda se submete ao regramento estabelecido pelo CPC/73 quanto ao cabimento da ação rescisória, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo se operou em 2014, antes, portanto, da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.

2. A ação rescisória é demanda de conteúdo limitado, sendo taxativo o rol do art. 485 do CPC/73, não podendo o seu cabimento se estender para além das hipóteses previstas em lei, não sendo viável o seu manejo para se discutir a justiça ou injustiça da decisão transitada em julgado.

3. O suposto erro relativo à alusão de que a ação teria sido apreciada sob o pálio da propriedade e não da posse não se enquadra em hipótese de erro de fato, mas de erro de direito.

4. O erro de fato, para importar o cabimento da ação rescisória, não poderia ter sido objeto da controvérsia, tampouco de pronunciamento judicial (cf. art. 485, § 2º, do CPC/73).

5. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a decisão impugnada apresenta as razões para o convencimento do órgão julgador, ainda que não tenha sido de forma favorável ao interesse da parte.

6. A violação a literal disposição de lei que justifica a rescisão de uma decisão transitada em julgado não é o mero equívoco da fundamentação, mas uma violação direta e evidente, a exemplo de um resultado interpretativo
contra legem
, o que não se verificou no caso.

7. O
error in procedendo / in judicando
, por constituir erro de direito, não se enquadra nas hipóteses de cabimento da ação rescisória estampadas no art. 485 do CPC/73.

8. O dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida deve estar concretamente demonstrado de modo a justificar a medida excepcional da rescisão de uma decisão transitada em julgado, o que não se verificou nos autos.

Ação rescisória que se julga improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0007689-27.2016.8.05.0000, em que é acionante
VIVENDAS DA ILHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e em que é acionado
LUIZ CARLOS ANUNCIAÇÃO ARAUJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça